Tribunal: TJDFT
Processo: 0708507-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708507-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) contra a decisão de ID 56502334 (p. 606), proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n. 0705840-64.2022.8.07.0015 proposto por FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SILVA, rejeitou a impugnação apresentada, que objetivava a revogação ou redução das astreintes, nos seguintes termos: Trata-se de pedido do INSS de revogação ou redução da multa diária fixada nos autos, sustentando, em síntese, que o atraso no cumprimento da decisão judicial decorreu da falta de servidores para atendimento da demanda e não de ato voluntário, que há questões administrativas inclusive relacionadas à pandemia decorrente do COVID-19 que dificultam o atendimento do prazo fixado, que deve ser concedido prazo razoável para atendimento à demanda, que devem ser computados apenas os dias úteis e que o valor encontrado se mostra excessivo. Intimado, o autor requereu a intimação do réu para pagamento da multa. É o breve relatório. Decido. O pleito de reconsideração da multa diária não merece acolhida, considerando que as alegações apresentadas não justificam a revogação da pena pecuniária imposta na decisão que determinou a implantação do benefício acidentário. Como se sabe, é dever das partes cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, CPC), sendo dever do juiz determinar todas as medidas indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, CPC). Não obstante, o atraso no cumprimento da obrigação também afronta ao direito fundamental de duração razoável do processo previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF. As questões administrativas não justificam, no presente caso, o reiterado descumprimento operado pelo INSS, justamente porque concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação. Impõe ressaltar que o benefício pago à parte exequente trata-se de verba alimentar, sendo renda destinada a seu sustento no período em que se encontra incapacitado para exercer atividade remunerada, razão pela qual inegável a existência de prejuízo em razão da demora, ainda que o benefício venha a ser implantado retroativamente. No mais, o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil somente autoriza a modificação ou exclusão da multa vincenda e não daquela vencida. Dessa forma, impõe-se a manutenção da multa processual nos termos já fixados nos autos. Por fim, ressalto que as astreintes são calculadas computando-se apenas os dias úteis. Ante todo o exposto, indefiro os pedidos do INSS de ID 180158038 . Intimem-se. Quanto ao pedido de ID 182049824, em sede de juízo de retratação, mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos e por não vislumbrar motivo para sua revogação. Aguarde-se a decisão do Relator do AGI 0753576-89.2023.8.07.0000 sobre o pedido de efeito suspensivo. Data e hora da assinatura digital. No agravo de instrumento (ID 56502333), a Fazenda Pública executada, ora agravante, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, “visando a garantir a plena eficácia da decisão judicial a ser proferida por esta egrégia instância recursal”. Argumenta, em suma, os cobrados pela parte autora/exequente a título de multa/astreintes na ordem de R$ 18.600,00, são desproporcionais e excessivos. Assim defende que: (a) tanto as astreintes (coercitiva) quanto a cláusula penal (contratual) podem ser reduzidas ou até mesmo excluídas pelo juiz, quando se mostrarem excessivas ou desnecessárias, face o cumprimento superveniente da obrigação; (b) não houve intimação pessoal dirigida diretamente a quem se destina a decisão cominatória; (c) inexiste razões que justifiquem a aplicação da multa diária prevista no art. 536, caput e §1o do CPC/2015 (astreintes); (d) por vários motivos, houve aumento no número de requerimentos administrativos para a concessão de benefícios previdenciários; (e) é necessária a fixação de um limite para as astreintes. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, pelas razões jurídicas apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, "dada a possibilidade de concretização de dano grave, de difícil ou impossível reparação em desfavor do Erário Público" (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Sem preparo, ante isenção legal. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, concernente no efeito suspensivo. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitada impugnação apresentada em face de astreintes aplicadas contra Fazenda Pública, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. Na origem, cuida-se de rejeição de impugnação apresentada pelo INSS contra reconhecimento de valor devido relativo às astreintes decorrentes do descumprimento de decisão (ID 134907941 dos autos de origem), que determinou ao INSS que concedesse ao autor aposentadoria por incapacidade permanente acidentária e outras determinações que se seguiram (IDs 142497904, 152494528 e 161957316). No que diz respeito à exclusão ou minoração do valor das astreintes objeto do cumprimento de sentença, é certo afirmar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Corte Especial, já decidiu por sua possibilidade (EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021). Contudo, em fase de juízo provisório, a breve análise dos documentos carreados aos autos do processo referência, em cotejo com as teses recursais, não evidencia, de plano, a probabilidade do provimento do recurso e nem se vislumbra o risco da demora até análise pelo colegiado. Com efeito, as teses apresentadas não se mostraram aptas a legitimar o demasiado atraso no cumprimento do comando judicial, o qual, a despeito de ter sido inicialmente proferido em 26.8.2022, somente teve seu cumprimento noticiado pelo INSS em 13.12.2022 (ID 145156404 dos autos de origem) quase 4 (quatro) meses depois. Mormente quanto sobreleva o caráter alimentar do Benefício por Incapacidade Permanente (Aposentadoria por Invalidez), que se destina ao sustento do beneficiário definitivamente incapacitado para exercer atividade remunerada, razão pela qual inegável a existência de prejuízo em razão da demora, ainda que o benefício venha a ser implantado retroativamente. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado e nem o perigo da demora, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator